Tribunal: STJ
Processo: 8016228-59.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77174 - BA
(2025/0343515-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. MANEJO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. PARTE
REGULARMENTE INTIMADA PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL, DEIXOU O PRAZO
TRANSCORRER SEM MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O recurso em mandado de segurança é manifestamente intempestivo, porquanto interposto
1.
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e 219,
Lei n. 8.038/1090
, do Código de Processo Civil.
caput
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
2.
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.

3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ab2961c-6085-4194-9197-7af1e098cf09

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77174 - BA (2025/0343515-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. MANEJO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. PARTE
REGULARMENTE INTIMADA PARA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL SUSPENSÃO,
INTERRUPÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL, DEIXOU O PRAZO
TRANSCORRER SEM MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O recurso em mandado de segurança é manifestamente intempestivo, porquanto interposto
1.
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e 219,
Lei n. 8.038/1090
caput
, do Código de Processo Civil.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
2.
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.

3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO DA SILVA SANTOS
contra decisão da Presidência desta Corte Superior proferida nos seguintes termos (e-
STJ, fl. 595):

Por meio da análise do recurso de ANTONIO DA SILVA SANTOS, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 11.04.2025, sendo
o Recurso em Mandado de Segurança interposto somente em 08.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do
art. 33
Lei n. 8.038/90
, do Código de Processo Civil.
art. 219, caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
Documento eletrônico VDA54029732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:20
Código de Controle do Documento: 5215ccd2-6e96-4aec-822a-3e818b589e2e

suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte,
consoante certidão de fls. 593. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do Recurso em Mandado de Segurança.

Em suas razões (e-STJ, fls. 603-614), o insurgente defende, em síntese, a
tempestividade recursal "uma vez que sua real publicação no DJ-e somente ocorreu em
sendo que em
é o início do prazo para o RMS, os dias
10/04/2025,
11/04/2025
é o feriado da Sexta-Feira Santa,
é o ferido de Tiradentes,
18/04/2025
21/04/2025
é o feriado do Dia do Trabalho, e,
foi a data da oposição do
01/05/2025
08/05/2025
Recurso Ordinário, sendo, portanto, tempestivo" (e-STJ, fl. 612).
No mais, repisa as mesmas questões indicadas nas razões do recurso
ordinário para o fim de lhe assegurar o direito líquido e certo de ser promovido ao posto
de Primeiro Tenente da PM e, consequentemente, a revisão dos seus proventos para
que sejam calculados com base no posto de Capitão da PM.
Impugnação apresentada às fls. 619-621 (e-STJ).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso
ordinário (e-STJ, fls. 639-642).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada as manifestações proferidas pela Presidência desta Corte Superior.
Por meio da análise do recurso de Antônio da Silva Santos, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso em
11/4/2025,
mandado de segurança interposto somente em 8/5/2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e 219,
Lei n. 8.038/1090
caput
, do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso.
Assim, levando em consideração que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça acolheu a QO no
de relatoria do Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.638.376/MG,
Ferreira, julgado em
DJEN de
no sentido de "aplicar os efeitos da
5/2/2025,
27/3/2025,
Documento eletrônico VDA54029732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:20
Código de Controle do Documento: 5215ccd2-6e96-4aec-822a-3e818b589e2e

também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei no 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte, conforme certidão de
fl. 593 (e-STJ). Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO APÓS O PERÍODO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. PREVISÃO NO SISTEMA DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA OU JUSTA CAUSA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso foi interposto fora do prazo processual, uma vez que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso em
21/2/2020,
mandado de segurança interposto somente em
estando
18/3/2020,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de quinze
dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e 219, caput, do
Lei n. 8.038/1990
Código de Processo Civil.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida, nem dispensando a parte recorrente da respectiva
confirmação (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.227/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
20/8/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 63.874/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança no qual se pretendia a
declaração de direito líquido e certo de servidores a receber reajuste de
vencimento previsto em lei complementar. No Tribunal a quo, a segurança foi
denegada. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
presidência do STJ, que não conheceu do recurso em mandado de segurança
por manifesta intempestividade.
II - Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso em mandado de segurança interposto somente em
17/6/2021,
O recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto
26/7/2021.
fora do prazo de 15 dias, nos termos do
da
e dos arts.
art. 33
Lei n. 8.038/1990
1.003, § 5o, e 219, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54029732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:20
Código de Controle do Documento: 5215ccd2-6e96-4aec-822a-3e818b589e2e

III - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em 20/11/2017,
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a
interposição do recurso. Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a
regra da impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate de
feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no
e,
REsp n. 1.813.684/SP
posteriormente, ratificado no julgamento da questão de ordem no mesmo
recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser
estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
IV - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se
referem ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte no
sentido já indicado acima de impossibilidade de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso. A interposição de agravo
interno, após o prazo legal de 15 dias úteis, implica o não conhecimento do
recurso, por intempestividade, nos termos do
c/c os arts. 219, 1.003,
art. 1.021,
§ 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador
AREsp n. 500.715/SP,
convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em
DJe
7/11/2017,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
14/11/2017;
AREsp n. 1.079.967/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe

5/9/2017,
15/9/2017; AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 927.101/MG,
julgado em
DJe
16/5/2017,
19/5/2017.
V - Agravo interno conhecido para negar-lhe provimento e manter a decisão
recorrida que considerou o recurso em mandado de segurança intempestivo.
(AgInt no RMS n. 72.187/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:20
Código de Controle do Documento: 5215ccd2-6e96-4aec-822a-3e818b589e2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.174 / BA
Número Registro: 2025/0343515-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80162285920248050000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO DA SILVA SANTOS
ADVOGADO : UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54471221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 10a7e09c-e283-4111-a5bf-79171d2c4be6

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: 10a7e09c-e283-4111-a5bf-79171d2c4be6